Tribunal: TJBA
Processo: 0504211-97.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504211-97.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: REGINALDO AVELINO PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO NO ART. 147 DO CP. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PENA DOSADA EM 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, CONCEDIDO O
SURSIS
. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ALEGADO EXCESSO NA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO.

I. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AFIRMADA FRAGILIDADE DAS EVIDÊNCIAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO. OFENDIDA QUE RELATOU, TANTO NO INQUÉRITO QUANTO NA INSTRUÇÃO, AS INTIMIDAÇÕES E OFENSAS A ELA DIRIGIDAS PELO ACUSADO, MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO. FIRMEZA E COERÊNCIA DE TAIS DECLARAÇÕES. EFICÁCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DAS VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE TESTEMUNHAS OU PROVA DOCUMENTAL DAS AMEAÇAS QUE NÃO ILIDE O DISCURSO DA OFENDIDA, MAS REALÇA SEU RELEVO PROBANTE. NEGATIVA DO AGENTE QUE TAMPOUCO INFIRMA A NARRATIVA DA VÍTIMA, MÁXIME SE NOTICIOU A FEIÇÃO TUMULTUADA DA RELAÇÃO E A EXISTÊNCIA DE OUTRA PERSECUÇÃO POR ATRITO COM SUA ATUAL COMPANHEIRA. DÚVIDA INEXISTENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO RATIFICADA.

II. DOSIMETRIA DA PENA. ACRÉSCIMO DA SANÇÃO, NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE), POR FORÇA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CP. ÍNDICE EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ QUE ADOTA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), EXIGINDO MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A ESCOLHA DE PATAMAR SUPERIOR. NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA.

III. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE, PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA DO RÉU A 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação
n.º 0504211-97.2019.8.05.0274
, oriundos da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista, sendo
Apelante
o Réu

Reginaldo Avelino Pereira
, e
Apelado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
da presente
Apelação e
dar
-lhe
parcial
provimento
, para redimensionar a pena definitiva do Acusado a 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantendo o regime inicial aberto e as demais disposições da Sentença, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora